Tribunal: STF
Processo: RHC 252006
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Consequências do crime. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por M.P.G. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 941.072/RJ (evento 67).



    O recorrente foi condenado à pena de 16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, tipificado no art. 217-A, c/c 226, II, do Código Penal (evento 29).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente as consequências do delito. Argumenta que “O recorrente tem de ser julgado pela conduta que cometeu, prevista em lei, e esta indica somente a ação do estupro, de modo que o fato ter sido vazado à escola da vítima ou a qualquer outro meio social em que ela esteja inserida não pode ser considerado como consequência do crime para sopesar a pena.”. Requer o redimensionamento da pena (evento 70). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 99).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 66):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao agravante. 



    2. A defesa alega que a pena foi majorada indevidamente em razão da divulgação dos fatos na escola da vítima, o que não poderia ser considerado como consequência do crime. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a divulgação dos fatos na escola da vítima pode ser considerada como consequência do crime para fins de majoração da pena-base. 



    III. Razões de decidir 



    4. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados. 



    5. A avaliação negativa das consequências do crime é justificada pelo grave sofrimento psicológico causado à vítima, que foi submetida a comentários depreciativos. 



    6. A pena-base não foi majorada pela divulgação dos fatos, mas pelo impacto emocional significativo na vítima, conforme fundamentado na sentença e no acórdão da apelação. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "A majoração da pena-base pode ser fundamentada no grave sofrimento psicológico da vítima".”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, amparada na valoração negativa das consequências do delito, à seguinte consideração, “Dosimetria da pena realizada pelo magistrado de 1º grau, com total observância aos critérios legais e princípios constitucionais, uma vez que na primeira fase se encontra devidamente fundamentada a majoração inerente à consequência do crime, já que restou demonstrado o abalo psicológico na vítima, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em 09 anos, o que se mantêm.” (evento 29, fl. 9).



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que (evento 67):



    “(...)



    Inicialmente, cumpre ressaltar que a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostra-se inadequado à estreita via do habeas corpus, por exigir revolvimento probatório.



    (...).



    Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o Juízo singular asseverou que “não se diga que o atuar do réu causou apenas desconforto à vítima. Ao revés, a impressão obtida dos depoimentos coligidos e a análise dos estudos técnicos evidenciam o grave constrangimento, máxime após o vazamento dos fatos para a escola da vítima, impondo-lhe sofrimento ainda maior” (e-STJ, fl. 740). 



    Decerto, o fato de a ocorrência ter sido “divulgado[a] na escola e repercute até hoje na vida da declarante; que todos dizem que a declarante "só tem corpo porque o padrasto a comia”” (e-STJ, fl. 736) não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, restando justificada a exasperação da pena-base a título de consequências do crime.



    (...).



    E, diversamente do exposto pela defesa, a pena-base do paciente não foi majorada pelo vazamento dos fatos na escola da vítima, mas pelo impacto emocional significativo que o estupro efetivado pelo paciente ocasionou na menor, especialmente por ter sido submetida a comentários do tipo “"só tem corpo porque o padrasto a comia”.” (destaquei).



    Nesse prisma, verifico que as consequências do crime foram sopesadas desfavoravelmente pelo juízo sentenciante, em razão “das inegáveis sequelas psicológicas deixadas pela prática delituosa, que perdurarão decerto por toda a vida da vítima” (evento 23, fl. 17). 



    Na mesma toada, destaco o parecer ministerial “De fato, apesar do esforço da defesa de tentar atribuir à divulgação dos atos criminosos no ambiente escolar da vítima o motivo para a exasperação da basilar em razão das consequências, evidenciou-se nas instâncias anteriores que o extremado abalo psicológico sofrido pela vítima resultou da violação sexual, das ameaças, do conflito emocional provocado pela agressão praticada por seu padrasto, que assumia o papel afetivo de pai no seio familiar. É descabido creditar o dano psicológico apto a justificar o recrudescimento da pena-base apenas ao constrangimento imposto à vítima na escola, como desdobramento da propagação de informações sobre o estupro de vulnerável naquele ambiente. O trauma provocado na vítima de crime contra a liberdade sexual deve ser considerado no cálculo da pena-base, tendo em vista as consequências mais nocivas do delito”.



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as consequências do crime de estupro de vulnerável com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do paciente. Nesse sentido, destaco: “O magistrado do feito considerou como desfavoráveis ao paciente as graves consequências dos crimes por ele cometido, consistentes na amputação da perna esquerda de uma das vítimas e nas lesões corporais graves causadas à outra. 3. Diante das graves consequências do delito, o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal. 4. Esta Suprema Corte entende que, desde que devidamente fundamentada, não há impedimento à fixação da pena-base acima do mínimo legal com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavoráveis ao réu. Precedentes. 5. A pena-base foi fixada dentro dos limites legais, fundamentada a fixação acima do mínimo legal nas graves consequências do crime. (…) 7. Writ denegado” (HC 102.510, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 08.02.2011).



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 203.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente